Tribunal: TJPA
Processo: 0811678-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811678-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. paciente condenado pela prática dos crimes do artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do CP, à pena de 15 anos e seis meses de reclusão e 78 dias-multa, em regime inicial fechado. paciente que ficou foragido por aproximadamente um ano e cinco meses.

após a captura,

o coacto permaneceu segregado cautelarmente por três anos, durante toda a instrução criminal. prisão preventiva relaxada em face do excesso de prazo para formação da culpa, mediante imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP. superveniência da sessão do tribunal do júri e prolação da sentença condenatória que decretou a medida extrema. alegada execução provisória da pena como decorrência automática da condenação. improcedência. segregação devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal diante da

periculosidade do coacto e risco concreto de reiteração delitiva.
irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
art.312 do CPP.

2.

Na espécie, o crime foi praticado no dia 29/01/2012, e considerando que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido, foi decretada a sua prisão preventiva
em 30/03/2017, cumprida apenas no dia 08/08/2018, tendo permanecido na
condição de foragido por, pelo menos, um ano e cinco meses. A
decisão de pronúncia foi prolatada em 24/06/2019 e, a prisão do coacto foi relaxada no dia 14/07/2021, mediante imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão do excesso de prazo para formação da culpa. Em 20/10/2021, realizou-se a Sessão do Tribunal do Júri e o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, ocasião em que foi decretada novamente sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Inconformada com a condenação, a defesa interpôs apelação.

3.

A prisão cautelar do coacto foi
novamente
decretada com o intuito de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fundamentou, o juiz sentenciante, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois o fato de ter permanecido foragido por, pelo menos, um ano e cinco meses, demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de não se submeter à reprimenda corporal imposta.

4.

Após a captura, em
08/08/2018,
o paciente
permaneceu segregado até 14/07/2021, ou seja, por aproximadamente três anos, portanto, durante praticamente toda a persecução criminal, sendo relaxada sua prisão apenas para evitar configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Constata-se que o coacto cumpriu medidas cautelares diversas da prisão somente durante três meses, em face do excesso de prazo que restou superado com a prolatação da sentença penal condenatória.

5.

A gravidade do delito pelo qual o coacto foi condenado indica a sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi
do delito (teria tentado ceifar a vida da vítima com dois disparos de arma de fogo, atingindo o peito e a cabeça, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, deixando a vítima paraplégica) e pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que já fora condenado pelo crime de roubo.

6.

Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir tanto a conveniência da instrução criminal quanto a aplicação da lei penal. Precedentes.

7.

Resta devidamente motivada a prisão preventiva, mormente se considerado que o réu permaneceu preso ao longo de toda a instrução processual, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade do
decisum
que entendeu pela necessidade de manutenção da custódia no momento de sua condenação.

8.

Não há que se falar em execução provisória da pena em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, uma vez que a custódia cautelar do paciente restou suficientemente fundamentada. Precedentes.

9.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

10.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

11.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SAMUEL DA SILVA, condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II do CP, à pena de 15 anos e seis meses de reclusão e 78 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém.

A impetrante relata que a prisão preventiva do coacto foi decretada por ocasião da sessão do Tribunal do Júri e prolatação da sentença penal condenatória, em 20/10/2021.

Sustenta que o juízo
a quo
se equivocou ao decretar a custódia do paciente, uma vez que não respondia ao processo preso, pois estava cumprindo as medidas cautelares do art. 319 do CPP, após ser posto em liberdade por excesso de prazo da prisão, passados mais de 03 (três) anos segregado preventivamente sem o término da instrução, por um fato ocorrido no ano de 2012. Relata, ainda, que o coacto estava utilizando o monitoramento eletrônico, trabalhando com carteira assinada, possui residência fixa e compareceu em juízo quando intimado, além de ter comparecido na sessão do júri voluntariamente, após ciência da data de seu julgamento, não havendo qualquer motivação idônea para a decretação da sua prisão preventiva.

Por esses motivos, postula, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem em favor do paciente, determinando-se a expedição do alvará de soltura, tanto pela ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como, pela ilegalidade da execução provisória da pena no âmbito do Tribunal do Júri.

A liminar foi indeferida. As informações foram devidamente prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e da peça acusatória que “no dia 29 de janeiro de 2012, por volta das 05h30, na Rua Tomé Serrão, esquina com a Rua Jaime Dias, no centro desta Comarca, o acusado, tentou ceifar a vida de Flaydimir da Silva Viana, desferindo dois tiros em direção da vítima, acertando um no peito e o outro de raspão na cabeça da mesma, deixando-a paraplégica”. A prisão preventiva do coacto foi decretada em 30/03/2017, e cumprida apenas no dia 08/08/2018, considerando que o réu se encontrava foragido. Sobreveio a decisão de pronúncia em 24/06/2019, e no dia 23/10/2020, o juízo coator relaxou a prisão do paciente mediante a imposição de medidas cautelares do art.319 do CPP, em face do excesso de prazo para formação da culpa. No dia 20/10/2021, foi realizada a Sessão do Tribunal do Júri, e o coacto foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, ocasião em que foi decretada novamente sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo apresentado as razões do recurso no dia 12/05/2022.

Eis a suma dos fatos.

A pretensão deduzida no presente
writ
é a revogação da prisão, face a ilegalidade da custódia e
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários do decreto preventivo constante da sentença condenatória.

No que concerne aos fundamentos da prisão cautelar, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

No presente caso, consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que o crime foi praticado no dia 29/01/2012, e em razão do réu, ora paciente, encontrar-se em local incerto e não sabido, foi decretada a sua prisão preventiva
em 30/03/2017, a qual fora cumprida apenas no dia 08/08/2018, tendo permanecido na
condição de foragido por, pelo menos, um ano e cinco meses. A
decisão de pronúncia foi prolatada em 24/06/2019 e, a prisão do coacto foi relaxada no dia 14/07/2021, mediante imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, em razão do excesso de prazo para formação da culpa, considerando que até aquela data ainda não havia sido realizada a sessão do Tribunal do Júri e prolatada a sentença condenatória.

Em 20/10/2021, realizou-se a Sessão do Tribunal do Júri e o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, ocasião em que foi decretada novamente sua prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Inconformada com a condenação, a defesa interpôs apelação.

Insta transcrever parte que interessa da decisão que decretou a prisão do coacto,
verbis
:

“
Considerando a pena em concreto,
considerando que o réu respondia o processo preso justamente por não ter comparecido aos atos judiciais, apesar de devidamente intimado
, entendo que estão
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva – art. 312 e 313 do CPP – especialmente a garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal
, uma vez que
em liberdade o réu deixou de cumprir com o dever de comparecimento aos atos processuais, não havendo garantia de que em liberdade se apresentará para se recolher à prisão e iniciar o cumprimento de pena
, após eventual recurso Dito isso, a despeito da previsão legal – art. 492, inciso I, alínea e do CPP – considerando a fundamentação acima, nego ao réu o direito de apelar em liberdade e decreto a sua prisão preventiva”.

Assim sendo, restou demonstrado que a prisão cautelar foi
novamente
decretada e negado o direito do coacto recorrer em liberdade, com o intuito de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Fundamentou, o juiz sentenciante, sobretudo, na necessidade de se assegurar o cumprimento da condenação, pois o fato de ter permanecido foragido por, pelo menos, um ano e cinco meses, demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar a aplicação da lei penal e, consequentemente, a submissão à reprimenda corporal.

Vale ressaltar que após a sua captura, em
08/08/2018,
o paciente
permaneceu segregado até 14/07/2021, ou seja, por aproximadamente três anos, portanto, durante praticamente toda a persecução criminal, sendo relaxada sua prisão apenas para evitar configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Assim, constata-se que o coacto cumpriu medidas cautelares diversas da prisão somente durante três meses, em face do excesso de prazo que restou superado com a prolatação da sentença penal condenatória.

Desse modo, resta devidamente motivada a prisão preventiva, mormente se considerado que o aludido réu permaneceu preso ao longo de toda a instrução do processo, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade do
decisum
que entendeu pela necessidade de manutenção da custódia no momento de sua condenação.

Ademais, a gravidade do delito pelo qual o coacto foi condenado indica a sua periculosidade, evidenciada pelo
modus operandi
do delito (teria tentado ceifar a vida da vítima com dois disparos de arma de fogo, atingindo o peito e a cabeça, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, deixando a vítima paraplégica) e pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que já fora condenado pelo crime de roubo. Portanto, a negativa ao paciente do direito de apelar em liberdade, em face de persistirem os motivos ensejadores do decreto preventivo, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, não configura constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO MANTIDA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada. A prisão preventiva do recorrente ampara-se na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade social, evidenciada pelo (i)
modus operandi
do delito
(teria esfaqueado e ceifado a vida da vítima, motivado por rixas de drogas) e pela (ii)
existência de ações penais em andamento
, inclusive pela prática de delito da mesma espécie (homicídio).
Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado
. Presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3.
A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)
. 4. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido e não provido”. (RHC 99.736/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018).

Outrossim, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS
. ORDEM DENEGADA.

1.
Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal,

notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos
, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato.

2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA.
MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO.
ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1.
Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2.
Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado.

6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

“CRIMINAL. RHC. INTEMPESTIVIDADE. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE WRIT DE OFÍCIO.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso ordinário em
habeas corpus
interposto após o qüinqüídio legal, previsto pelo art. 30 da Lei nº 8.038/90, é intempestivo, porém, em homenagem ao princípio da ampla defesa e considerando precedentes desta Corte, examina-se a possibilidade de concessão de writ de ofício.

Hipótese na qual o paciente, fornecendo endereço residencial no qual não foi encontrado, permanece sem ser localizado
.

Exige-se concreta motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do Diploma Processual Penal e da jurisprudência dominante – como se verifica no presente caso.

A fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF
.

Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos.

Evidenciada a presença dos requisitos para a decretação da prisão, inviabiliza-se a concessão de habeas corpus.

Recurso não conhecido.” (RHC 19.173/MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 241).

De igual modo, não merece prosperar a alegação de ilegalidade da custódia diante da suposta execução provisória da pena em decorrência automática da condenação à pena superior a 15 anos, uma vez que conforme já consignado, a prisão preventiva restou devidamente motivada pelo juízo coator. A propósito, precedente do Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

“
HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA APÓS CONDENAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE INVIÁVEL. DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR LEGALIDADE
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL. INSTRUÇÃO CRIMINAL REVELOU TEMOR GERADO NA COMUNIDADE LOCAL
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo penal imputado (condenação contrária à prova dos autos) consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. Ademais, o paciente foi reconhecido pelas testemunhas e pela vítima sobrevivente com o autor do delito.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Precedentes
.

4.
A segregação cautelar somente é cabível após a prolação de decisão fundamentada, com a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal
.

5. No particular,
a prisão preventiva do paciente, decretada na sentença após o julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, é necessária para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o temor público gerado pela sua liberdade
. O Juízo processante destacou a periculosidade social do agente, revelada ao longo da instrução criminal, ressaltando que o acusado é temido em sua comunidade local, havendo a informação de que tinha o costume de dar tiros no Povoado e também aplicar surras em seus moradores que, com medo, não registravam queixa na Delegacia de Belo Jardim-PE. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6.
É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal.

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Precedentes.

8. Habeas corpus não conhecido. Recomendação de que o Juízo de origem reexamine, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, após seis meses de sua efetivação, considerando o tempo decorrido e a colheita das provas já colhidas, nos termos do que determina o art. 316 do CPP, em sua redação atual ( Lei 13.964/2019)”. (HC 557.436/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

“HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM PLENÁRIO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEI 13.964/2019. PRISÃO PREVENTIVA. REQUERIMENTO REALIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a defesa busca a concessão de liberdade ao paciente até o trânsito em julgado da sentença que o condenou às penas de 82 anos de reclusão pela prática de dois homicídios triplamente qualificados, praticados contra a esposa e a filha de 8 meses de idade, e de 2 anos de reclusão por porte ilegal de arma de fogo.

2. O art. 492, I, "e", do CPP, com a redação introduzida pela Lei 13.964/2019, dispõe que, no caso de condenação, o juiz Presidente do Tribunal do Júri "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos".

3. Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva.

4. Ao iniciar o julgamento do RE 1.235.340/SC, em repercussão geral, o Ministro Roberto Barroso (Relator) fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (Tema 1.068), no que foi acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, segundo o qual a única exceção ao não cabimento da execução provisória é a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que, de acordo com a Constituição, é soberano em suas decisões, como se fosse uma instância única. Na divergência do Ministro Gilmar Mendes, foi suspenso o julgamento tendo pedido vista do Ministro Ricardo Lewandowski.

5. O Ministério Público, nos debates orais em plenário, pediu a prisão do acusado, em face da condenação pelo Júri superior a 15 anos de reclusão, a ensejar a execução provisória da pena, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP, e em razão do modus operandi consistente no assassinato de esposa e filha com menos de um ano de idade, enquanto dormiam, a evidenciar conduta violenta e periculosidade real, para fins de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

6. Ordem denegada”. (HC 647.408/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado por esta Eg. Corte de Justiça, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

Por fim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Demonstrados, portanto, os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de maio de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2022